Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física, com fundamento na ausência de comprovação documental suficiente da hipossuficiência econômica.
2. A Agravante alega impossibilidade de arcar com as despesas processuais e apresenta declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários. No entanto, os documentos indicam movimentações financeiras incompatíveis com a alegada incapacidade econômica, incluindo aquisição de veículo de elevado valor e indícios de rendimentos provenientes de empresa da qual é sócio-administrador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência, amparada no art. 99, § 3o, do CPC, é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) verificar se há elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos, cabendo ao magistrado fundamentar a decisão nesse sentido. 5. A documentação apresentada pelo agravante revelou movimentações financeiras elevadas e indícios de capacidade econômica, suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. 6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de o magistrado exigir comprovação documental robusta, especialmente diante de inconsistências entre a declaração de hipossuficiência e os elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade financeira da parte. 2. A ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 0721012-28.2021.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, DJe 07/10/2021.